Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA EXEQUENTE NA POSSE DE BENS CONCEDIDOS EM COMODATO À EXECUTADA. PEDIDO DE ENTREGA DOS BENS NO ENDEREÇO INDICADO PELA EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALEGANDO QUE A EXEQUENTE DEVERIA BUSCÁ-LOS. PEDIDO DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS E INDICAÇÃO DOS VALORES CORRESPONDENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. DECISÃO REJEITANDO A IMPUGNAÇÃO E CONVERTENDO A OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. NULIDADE DA CONVERSÃO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO DA OBRIGAÇÃO.

1. O acolhimento de postulação da exequente, de conversão em perdas e danos da obrigação de restituir os bens dados em comodato, inclusive pelo valor indicado pela credora, sem oitiva prévia da executada, caracteriza ofensa ao princípio do contraditório.

2. “A prestação de tutela pelo equivalente monetário há de ser a última solução de tutela jurisdicional do direito a ser oferecida ao demandante deve ser prestada apenas se ‘impossível’ a obtenção da ‘tutela específica’ ou do ‘resultado prático equivalente’. No caso de obrigação contratual, o credor não pode exigir o equivalente monetário ao valor da prestação sem antes dar ao devedor a oportunidade de adimplir na forma específica. Poder-se-ia imaginar que o credor tem a livre opção em optar pelo equivalente em dinheiro ao valor da prestação não cumprida - constituindo tal opção uma espécie de direito potestativo reconhecido ao credor. Porém, exame mais acurado da questão indica outra solução. Na verdade, o devedor tem o direito de cumprir a prestação tal como contratada, não sendo possível ao credor exigir dinheiro no lugar da prestação objeto do contrato, sob pena de se aceitar uma novação objetiva unilateral. Caso o credor pudesse pedir tutela pelo equivalente em dinheiro diante do não cumprimento da obrigação contratual, ele teria o poder de transformar a obrigação pactuada, o que violaria o sistema das obrigações e o princípio da autonomia de vontade, tornando legítima a novação unilateral da prestação contratada. Não se pode jamais perder de vista que a obrigação é, em si mesma, um processo - uma totalidade que necessita da cooperação daqueles que se encontram nela empenhados para que se alcance com certo conforto o seu fim, que é o adimplemento.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhardt, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3a edição. RT: São Paulo, 2017. fls. 610).

3. Se a executada não se recusou a cumprir a obrigação determinada na sentença, mas apenas impugnou o pedido de cumprimento na forma como formulado pela exequente, sustentando que não lhe foi imposta a obrigação de entregar os bens e que cabia à credora buscá-los, e se não há qualquer indicativo nos autos de que os bens não existam mais e de que a devedora não tem intenção de devolvê-los à recorrida, inviável a conversão da obrigação fixada na sentença em perdas e danos.

4. Se a conversão da obrigação fixada na sentença em perdas e danos onera desproporcionalmente a executada, que, ao invés de restituir à exequentes tanques de combustível usados, passou a ser devedora de vultosa quantia monetária, há manifesta ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução.

5. Recurso provido. Decisão cassada.